Tribunal: TJSP
Processo: 2193996-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de alvará judicial – Inconformismo do herdeiro, alegando que os valores bloqueados lhe pertencem, não se mostrando razoável a exigência de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 2095480-05.2022.8.26.0000, devendo ser expedido o alvará judicial – Possibilidade.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de alvará judicial – Inconformismo do herdeiro, alegando que os valores bloqueados lhe pertencem, não se mostrando razoável a exigência de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 2095480-05.2022.8.26.0000, devendo ser expedido o alvará judicial – Possibilidade. Decisão do juízo inventariante informando a autorização para que eventual devolução da quantia bloqueada se faça exclusiva e diretamente para o herdeiro Willy Hamam Falkenhein, em razão da partilha já realizada. Concordância do inventariante – Recurso provido para determinar o levantamento do valor bloqueado em favor do herdeiro Willy Hamam Falkenhein.